Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ATO ILÍCITO E DANO NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dano moral resta configurado quando há violação a algum dos direitos da personalidade, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos seus atributos, como o nome, a honra, a liberdade ou a integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar.

2. As instituições financeiras devem assumir o risco da atividade, o que inclui o dever de zelar pela regularidade e estabilidade das contas dos clientes como expressão do bom serviço prestado. Caso contrário, podem ser responsabilizados pelos danos da má prestação de serviço, inclusive, por prejuízo moral.

3. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/290, artigo 14), o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de vício ou defeito do serviço. No entanto, é preciso demonstrar os requisitos da responsabilidade civil, ou seja, a existência de ato ilícito, nexo causal e dano.

4. Ausentes as provas dos requisitos mínimos e imprescindíveis à caracterização do dever de indenizar, afasta-se a pretensão reparatória.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.